Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTURMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de execução de crédito proveniente de sentença proferida nos autos do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
2. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ. Desse modo, não está verificada a prescrição.
3. Em relação à prejudicialidade externa, esta Corte tem reiteradamente consignado que: “O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença” (Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021).
4. Não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei n. 8.688/93 ou MP 560/94), e, consequentemente, excesso de execuçaão, porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda.
5. O dispositivo da sentença coletiva exequenda dispõe que a restituição dos valores indevidamente descontados dos autores, a contar do respectivo lançamento, serão devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Assim, sob pena de ferir a coisa julgada, os juros de mora e a correção monetária, portanto, são aqueles determinados no dispositivo da sentença. Cabe destacar que já consta da decisão agravada a determinação para incidência apenas da SELIC a partir da EC n. 113/21.
6. Recurso conhecido e não provido.